Tribunal: TJDFT
Processo: 0715934-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) Número do processo: 0715934-14.2025.8.07.0000 AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: REGINALDO ROCHA SARDINHA, GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA, AGNALDO NOVATO CURADO FILHO, ROSIMEIRE PAIVA DA SILVA, EVILAZIO HOLANDA DE SOUZA, ALEXANDRE HENRIQUE DE ALMEIDA, ORISLEY GUEDES PIMENTA, WILLIAM PEREIRA MONTEIRO, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, LUIZ FERNANDO ALMEIDA DE DOMENICO, DICKRAN BERBERIAN, PAULO DE TARSO SOARES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de novo pedido formulado pela Defesa de DICKRAN BERBERIAN para inscrição da defesa técnica para a realização de sustentação oral no presente feito, pautado na 41a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial. Nesta oportunidade, o requerente pugna para que seja chamado o feito à ordem, ao argumento de que foi requerida a retirada de pauta virtual, a fim de que se possa realizar a sustentação oral presencial, nos termos do art. 180, parágrafo único c/c com art. 123, §1o, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso, a primeira petição para a realização de sustentação oral foi apresentada no dia 01/12/2025, às 12h14 (id 79016257), portanto, fora do prazo de quarenta e oito horas, uma vez que a 41a Sessão Ordinária Virtual teve início em 02/12/2025. Dessa feita, considerando que o pleito da agravante foi realizado de modo extemporâneo, foi indeferido o pedido formulado na petição de id 79016257. Esclareça-se que, ainda que se trate de pedido para sustentação oral presencial, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão deverá ser observado. Confira-se o que dispõe o art. 124-A, II, do RITJDFT: Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) I - por qualquer membro do órgão colegiado; (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 1o Nos casos previstos neste artigo, o processo será encaminhado ao órgão colegiado competente para julgamento presencial, com publicação de nova pauta. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 2o Nos casos de destaque, o julgamento será reiniciado em sessão presencial, franqueada a possibilidade de sustentação oral quando cabível. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025) § 3o Destacado o processo para julgamento presencial, os votos proferidos serão desconsiderados, salvo no caso de voto já proferido por membro do colegiado que posteriormente deixe de compor o órgão julgador, o qual será computado sem possibilidade de modificação. (Incluído pela Emenda Regimental no 33, de 2025). (grifou-se). Como se vê, não tendo sido observado no presente caso o prazo previsto, MANTÉM-SE o indeferimento do pedido formulado na petição de id 79016257. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator